Tribunal: TJDFT
Processo: 0024130-72.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES.
I. Se as matérias suscitadas pela parte embargante não integram o objeto cognitivo dos primeiros embargos de declaração, descabe cogitar de omissão no acórdão respectivo.
II. A reiteração de embargos de declaração só tem cabimento em face de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão relativo ao recurso anterior da mesma natureza.
III. Recurso desprovido.